Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-81.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-81.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNEUSA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 917, §3º DO CPC.
TRÂNSITO EM JULGADO DESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO
RE
SP Nº
1.333.977/MT.
TEMA REPETITIVO 654 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007124-93.2022.8.05.0103
, oriunda da Comarca de Ilhéus, no qual figuram como apelante,
EDNEUSA LIMA DA SILVA

e como apelada,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ____ de _________________ de ___.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4